Tribunal: TJMT
Processo: 1029035-81.2020.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029035-81.2020.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JADSON GOMES MACIEL - CPF: 049.203.561-02 (AGRAVADO), IVANILDO DE ALMEIDA - CPF: 012.109.261-56 (ADVOGADO), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (AGRAVANTE), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), LUIS FELIPE SAMPAIO WERNER - CPF: 032.220.871-80 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL EM SEDE DE DECISÃO MONOCRÁTICA NA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL ORDINÁRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO – ALEGAÇÃO DE QUE A UNIVERSIDADE NÃO CONFERE DESCONTO POR ASSIDUIDADE AOS ALUNOS FIES – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA RECURSAL – DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PARA JUSTIÇA FEDERAL – INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO – ACOLHIDO – VALOR DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS FORAM PAGOS EM SUA TOTALIDADE PELO FUNDO GARANTIDOR DO FIES - INEXISTÊNCIA DE VALOR PAGO PELO ALUNO - ILEGITIMIDADE ATIVA PARA PROPOR A AÇÃO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO – IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO RESTAURADA POR OUTROS MOTIVOS –
RECURSO PROVIDO.

A ação de repetição de indébito é aquela em que se busca a devolução do valor pago indevidamente. Essa ação possui fundamento tanto no artigo 876 do Código Civil como no artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor.

Na hipótese dos autos a parte autora não pagou nada a instituição de ensino, portanto, não há como pleitear a restituição de valor que não foi pago. Tal impossibilidade decorre da proibição do enriquecimento ilícito, pois eventual procedência do pedido implicaria em uma “devolução” de valor que sequer foi pago pela autora/recorrida.

O artigo 18 do Código de Processo Civil dispõe que “Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico.” E na situação retratada inexiste a autorização pelo ordenamento jurídico. A Lei no 10.260/2001 que dispõe sobre o FIES disciplina que no caso de descumprimento de obrigações ou cobrança irregular de encargos a instituição de ensino deverá ressarcir ao próprio FIES (Art. 4o, § 5o, II).

Majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade frente à existência da gratuidade de justiça.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso Agravo Interno interposto por
IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA
, contra decisão monocrática em sede de recurso de apelação de no 1029035-81.2020.8.11.0041, aviado na Ação Revisional Ordinária c/c Indenização Por Danos Materiais e Morais e Repetição do Indébito, movida por
JADSON GOMES MACIEL
em desfavor da universidade ora APELANTE.

Na origem, a parte autora alegou que ingressou no curso de Direito da faculdade requerida em 2013, com bolsa integral de 100% do FIES. Afirmou ter descoberto que os alunos que pagam o curso com recursos próprios recebem um desconto de pontualidade, benefício que não é oferecido aos bolsistas do FIES.

Com base nisso, requereu a restituição em dobro do valor referente ao desconto de pontualidade e a condenação da faculdade ao pagamento de danos morais.

O juiz a quo, julgou a ação improcedente, condenando a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, dispensando a exigibilidade em razão do deferimento da gratuidade de justiça.

Interposto
RECURSO DE APELAÇÃO
, o autor alegou que a Universidade requerida cometeu ato ilícito ao tratar os alunos beneficiários do FIES, de forma diferenciada em relação aos demais alunos que pagam as mensalidades com recursos próprios.

Pugnou pelo tratamento isonômico entre alunos do FIES e os demais alunos pagantes, solicitando a reforma da sentença para condenar a universidade à restituição em dobro dos valores referentes aos descontos de pontualidade, além da condenação ao pagamento de danos morais.

Após analise dos autos, o relator monocraticamente declinou a competência para a Justiça Federal.

Inconformada, a universidade apelada interpôs
AGRAVO INTERNO
, argumentando que a decisão monocrática é contraditória, pois a questão recursal não se refere a uma trava sistêmica, mas sim à definição de onde não incide o teto do FIES.

Argumenta que a Justiça Estadual é competente para o julgamento do mérito processual.

Com tais considerações, requereu a reforma da decisão monocrática, e manutenção da sentença.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

O cerne recurso versa sobre a competência da Justiça Estadual para o julgamento da presente ação.

Embora a decisão monocrática tenha entendido que tratar-se de questionamento de direto afeto ao contrato de financiamento, declinando a competência do julgamento da ação para Justiça Federal.

Analisando melhor a questão, verifico que a parte autora busca, em nome próprio, o recebimento de desconto de pontualidade ofertado aos alunos que pagam as mensalidades com recursos próprios.

Entretanto, sobre tal aspecto, observo que a recorrida é beneficiária de 100% do financiamento estudantil (FIES), e não efetua nenhum pagamento diretamente à empresa recorrente.

Nesse sentido, esclareço que a Ação de Repetição de Indébito é aquela em que se busca a devolução do valor pago indevidamente.

Nesse sentido, o art. 86 do Código Civil, determina que:

Art. 876. Todo aquele que recebeu o que lhe não era devido fica obrigado a restituir; obrigação que incumbe àquele que recebe dívida condicional antes de cumprida a condição.

Ainda, O artigo 42 do Código do Consumidor estabelece que:

Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

Todavia, no caso dos autos, a parte autora não pagou nada a instituição de ensino. Portanto, não há como pleitear a restituição de valor que não foi pago.

Tal impossibilidade decorre da proibição do enriquecimento ilícito, pois eventual procedência do pedido implicaria em uma “devolução” de valor que sequer foi pago pela autora/recorrida.

Nesse contexto, se é que houve pagamento em valor excedente, o pagamento foi realizado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE que é o fundo garantidor do FIES,
cabendo a ele pleitear eventual restituição
.

Acerca da questão, o artigo 18 do Código de Processo Civil dispõe que “
Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico
.”

No caso dos autos a Lei no 10.260/2001, que dispõe sobre o FIES, o descumprimento de obrigações ou
cobrança irregular de encargos a instituição de ensino deverá ressarcir ao próprio FIES (Art. 4o, § 5o, II)
. Confira-se:

Art. 4o São passíveis de financiamento pelo Fies até 100% (cem por cento) dos encargos educacionais cobrados dos estudantes no âmbito do Fundo pelas instituições de ensino devidamente cadastradas para esse fim pelo Ministério da Educação, em contraprestação aos cursos referidos no art. 1o em que estejam regularmente matriculados, vedada a cobrança de qualquer valor ou taxa adicional e observado o disposto no art. 4o-B.

(...)

§ 5o O descumprimento das obrigações assumidas nos termos de adesão ao Fies e de participação nos processos seletivos conduzidos pelo Ministério da Educação sujeita as instituições de ensino às seguintes penalidades:

(...)

II -
ressarcimento ao Fies dos encargos educacionais indevidamente cobrados, conforme o disposto no § 4o deste artigo, bem como dos custos efetivamente incorridos pelo agente operador e pelos agentes financeiros na correção dos saldos e fluxos financeiros, retroativamente à data da infração, sem prejuízo do previsto no inciso I deste parágrafo
;

Nesse ponto, colaciono as seguintes jurisprudências desse Egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – ALEGADA CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NO ACÓRDÃO QUE, POR UNANIMIDADE, PROVEU O APELO DA EMBARGADA, ACOLHEU A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DA AUTORA/EMBARGANTE E EXINTINGUIU O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS A SEREM SANADOS – RECURSO REJEITADO.

1-
Constatado que o artigo 4.o, § 4.o, inciso II, da Lei 10.260/2001, que dispõe sobre o Fundo de Financiamento ao estudante do Ensino Superior, determina que a Universidade deve ressarcir diretamente ao FIES os encargos educacionais indevidamente cobrados, mesmo que a Embargante, de fato, possa, no futuro, ter prejuízo, quando iniciar o pagamento das parcelas do financiamento, não tem legitimidade para requerer, diretamente da Universidade, os encargos que alega que foram indevidamente cobrados, pois seu Curso foi financiado 100% (cem por cento) pelo FIES. A conclusão é simples e decorre de pura lógica, de modo que não há qualquer contradição interna a ser sanada.

2- No voto condutor foi assentado que a Embargante poderá sofrer prejuízo material e o tempo verbal foi utilizado no futuro do presente do indicativo, porque ela própria afirmou que somente depois “de dezoito meses da conclusão do curso passa a pagar as prestações de amortização.” Nessa ordem de intelecção, não há falar que o Acórdão é omisso quanto ao documento retirado do website da Caixa Econômica Federal que comprova o pagamento dos juros do financiamento, pois esse fato não afasta a ilegitimidade para pleitear, diretamente da Universidade, suposto valor cobrado indevidamente pela Instituição de Ensino Superior.

(TJMT, SEGUNDA CÂMARA, RED 1026120-59.2020.8.11.0041, RELATORA: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, JULGADO EM 6 DE ABRIL DE 2022).

Ainda,

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO AJUIZADA PELA ALUNA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO ESTUNDANTIL NO PERCENTUAL DE 100%. PRETENSÃO DA ALUNA DE RESTITUIÇÃO DE VALOR DECORRENTE DE EVENTUAL AUSÊNCIA DE CONCESSÃO DE DESCONTO. IMPOSSIBILIDADE. VALOR DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS PAGOS EM SUA TOTALIDADE PELO FUNDO GARANTIDOR DO FIES. INEXISTÊNCIA DE VALOR PAGO PELA ALUNA. ILEGITIMIDADE ATIVA CARACTERIZADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. No caso dos autos a parte autora/recorrente possui financiamento de 100% dos encargos educacionais e pugna pela restituição de 25% (vinte e cinco por cento) correspondente ao desconto que não teria sido concedida quando do aditamento do contrato.

2. A ação de repetição de indébito é aquela em que se busca a devolução do valor pago indevidamente. Essa ação possui fundamento tanto no artigo 876 do Código Civil como no artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor.

3. Na hipótese dos autos a parte autora não pagou nada a instituição de ensino, portanto, não há como pleitear a restituição de valor que não foi pago. Tal impossibilidade decorre da proibição do enriquecimento ilícito, pois eventual procedência do pedido implicaria em uma “devolução” de valor que sequer foi pago pela autora/recorrente.

4. O artigo 18 do Código de Processo Civil dispõe que “Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico.” E na situação retratada inexiste a autorização pelo ordenamento jurídico.
A Lei no 10.260/2001 que dispõe sobre o FIES disciplina que no caso de descumprimento de obrigações ou cobrança irregular de encargos a instituição de ensino deverá ressarcir ao próprio FIES (Art. 4o, § 5o, II).

5. Sentença mantida.

6. Recurso desprovido.

(TJMT, RAC 1005361-11.2019.8.11.0041, PRIMEIRA CÂMARA, RELATOR: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, JULGADO EM 27 DE ABRIL DE 2021).

Portanto, resta caracterizada a ilegitimidade ativa da recorrida para pleitear a devolução de valores que sequer pagou.

Ante ao exposto, conheço do Recurso de Agravo Interno e
DOU PROVIMENTO
, para reformar a decisão monocrática do relator, e por outros motivos, manter o resultado de improcedência da sentença.

Majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade frente à existência da gratuidade de justiça.

É como voto.

Tatiane Colombo

Juíza de direito convocada

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024